Tribunal: TJDFT
Processo: 0717674-25.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0717674-25.2021.8.07.0007 APELANTE: SILVIA LETICIA MONTEIRO APELADO: JOELSO MARIO DA SILVA, JOSCELANY DA SILVA DESPACHO DESPACHO Tratando-se de sentença única, a presente apelação deve ser julgada em conjunto com o Proc. 0712321-62.2021.8.07.0020, ainda não distribuído à 2a Instância. Aguarde-se na Secretaria desta Turma a distribuição do processo em referência. Após, retornem-me conclusos. Brasília/DF, 28/11/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator